Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004166-13.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA APELADO: CLEYDISON MARQUES DE SIQUEIRA, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, THAIS DE SOUSA FELIX FARIAS D E S P A C H O Intime-se o apelante, RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA, para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das seguintes afirmações deduzidas em sede de contrarrazões pela apelada RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA: “o Apelante interpôs Embargos Declaratórios, alegando obscuridade e omissão, tendo na verdade, mero efeito infringente e protelatório, e após, Recurso de Apelação, insistindo na reanálise dos autos e no dever de indenizar, sem atacar especificamente os termos da sentença” (ID 16013436, p. 3) e “( ) razão pela qual requer seja rechaçada a preliminar arguida, ora por constituir inovação recursal ( )” (ID 16013436, p. 19) - prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora